Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TITUALRIDADE DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO IGPM/FGV. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA JUDICIAL. FIXAÇÃO PELO ART. 85, DO CPC. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL DE 10%. MULTA. UM MÊS DE ALUGUEL. CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE
1. Devem ser condenados os réus ao pagamento dos aluguéis inadimplidos no período de março/2017 a 26 de janeiro de 2018, razão por que são devidas 10 parcelas integrais (março a dezembro) e uma proporcional ao mês de janeiro.
2. A simples alegação de que se trata de cônjuge do apelante não é suficiente, por si só, para determinar o ressarcimento dos valores pleiteados. Afinal, a titularidade do crédito não lhe pertence, razão por que deferir a devolução dos pagamentos acarretaria enriquecimento ilícito.
3. A manutenção do IGPM/FGV para correção de dívida de aluguel imobiliário, ainda que previsto em contrato, é, no atual momento econômico, um fator de instabilidade e de insegurança nas relações locatícias ante a elevação sazonal desse índice inflacionário, que entre julho de 2020 e julho de 2021 resultou em 35,75% contra menos de 10% de outros índices.
4. A solução razoável e excepcional, até, pelo menos, que o IGPM/FGV se estabilize, é a adoção do INPC.
5. Só são devidos os honorários advocatícios previstos no contrato nos casos em que há o pagamento extrajudicial ou purgação da mora. Inexistindo o pagamento da dívida, sendo necessário o ajuizamento de ação de cobrança, deve prevalecer a previsão geral disposta no art. 85 do Código de Processo Civil.
6. Por caracterizar bis in idem, não é permitida a cumulação de multa contratual de dez por cento e outra equivalente a três meses de aluguel.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.